Tribunal: TJMT
Processo: 0002356-30.2016.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002356-30.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISAC FERREIRA DA SILVA - CPF: 205.407.281-87 (APELANTE), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FRAUDE EMPRESTIMOS – ÔNUS ARTIGO 373, I, CPC - DINHEIRO CREDITADO EM SUA CONTA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada regular contratação dos empréstimos, com disponibilização do dinheiro em sua conta, não subiste a alegação de fraude e a pretensão de indenização por dano moral deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ISAC FERREIRA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada no 0002356-30.2016.8.11.0032-Código 69167 movida em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, considerando que o autor sustentou na inicial que jamais contratou qualquer serviço/produto com o requerido e no decorrer da demanda restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes, condenou a parte reclamante à pena de litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte requerente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, IV, do Código de Processo Civil; suspensa a exigibilidade de seu pagamento, em virtude do deferimento da justiça gratuita.

Sustenta o apelante que, com relação ao ônus da prova, cabia à Recorrida comprovar a existência do Contrato originário, e assim não o fez, nem mesmo do comprovante de repasse ao Recorrente do valor correspondente ao contrato originário. Portanto, não consta nos autos, que o Recorrente se beneficiou de valores, dos quais são cobradas as parcelas de empréstimo de contrato de refinanciamento, do financiamento principal fictício (não comprovado). Tal fato por si só, já permite o entendimento de que a cobrança e indevida.’.

Afirma que os mencionados contratos principais, originários, que na versão da Recorrida deram origem aos contratos de refinanciamento, jamais foram apresentados pela Recorrida; bem como, que os valores depositados na conta do Recorrente são evidentemente inferiores aos supostos valores contratados, caracterizando a manobra fraudulenta.

Argumenta ainda que, visando comprovar a falsidade dos documentos apresentados, requer que seja promovido o exame pericial grafotécnico no documento original a ser exibido pela requerida, já requerido sob incidente de falsidade em 1° grau.

Por fim, alega que não foi oportunizada ao Recorrente a realização das provas periciais pretendidas (grafotécnica), o que caracterizou cerceamento de defesa, não sendo o caso de aplicação do art.355 do CPC.

Requer o recebimento do recurso com a concessão dos efeitos suspensivos, nos termos do art. 1012 § 4o, a fim de determinar a suspensão das cobranças das parcelas atinentes aos contratos de n.o 24066278, 548357140, 240467225, 564510365.

Ainda, o acolhimento da arguição de cerceamento de defesa para anular a sentença e com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e realização das pericias grafotécnicas; requer sucessivamente o provimento do Recurso para no mérito, reformar a sentença e julgar procedente os pedidos da inicial, por ausência de prova da legitimidade do contrato sob judice, e por conseguinte declarar indevida a cobrança das parcelas, condenando o ressarcimento dos valores pagos, restituição em forma dobrada, fixar o valor indenizatório pelos danos morais provocados, os honorários advocatícios sucumbenciais e excluir a honorários advocatícios sucumbenciais e litigância de má fé; a condenação da Recorrida no pagamento de honorários advocatícios e sucumbências no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões. (id.62169497/62169499)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, deixa de opinar, ante à ausência de interesse público. (id.83539473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante argumenta, preliminarmente, que a r. sentença merece ser cassada diante ocorrência de cerceamento de defesa não sendo o caso de aplicação do art.355 do CPC, eis que que não foi oportunizada a Recorrente a realização das provas periciais pretendidas (grafotécnica).

Pois bem
.

Ao juiz incumbe decidir quando os autos encontram-se suficientemente instruídos para julgamento, evitando-se, assim, a dilação probatória desnecessária e a morosidade do processo.

Não há

falar em cerceamento de defesa, quando o juiz decide a lide antecipadamente, por entender que prescinde da produção de prova em audiência, consoante dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, não se justifica a necessidade de produção de prova como bem ressaltou o juiz sentenciante, que: ‘Apesar de a parte autora pretender a realização de prova pericial, ao argumento que não firmou relação contratual com o banco requerido, tenho que neste caso específico a prova do fato não depende de conhecimento especial e técnico consoante exegese do art. 464, inc. I, do CPC. Digo isso porque basta um passar de olhos nas assinaturas indicadas como falsas (fls. 116, 121, 122, 128, 135, 142, 148 e 154) e fazer um cotejo com aquelas exaradas na procuração e demais documentos pessoais arrolados a inicial (fls.22/24) para constatar a desnecessidade de qualquer outro meio de comprovação acerca da veracidade e autenticidade das assinaturas apostas, haja vista as semelhanças entre elas verificadas a olho nu.’.

Assim, rejeito a preliminar em comentol.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ISAC FERREIRA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada no 0002356-30.2016.8.11.0032-Código 69167 movida em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,

julgou improcedentes os iniciais, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, considerando que o autor sustentou na inicial que jamais contratou qualquer serviço/produto com o requerido e no decorrer da demanda restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes, condeno a parte reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da cause, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; a parte apelante é beneficiário da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

O recurso não merece provimento.

O MM. Juiz de Direito deu adequada e justa solução ao litígio com fundamentação baseada na prova dos autos, que transcrevo e adoto para decidir:

“(...)Quanto ao mérito, e sem delongas, verifico que a parte ré logrou êxito em trazer aos autos os contratos contendo a assinatura do autor, bem como a prova de que este recebeu pelos empréstimos pactuados, circunstância que indica não só a inexistência do direito pleiteado na inicial como também a má-fé na propositura da presente demanda.

Ora, basta analisar as características da presente demanda para perceber que ela faz parte de um grupo de ações temerárias que vem sendo propostas em face de empresas como bancos ou concessionárias de telefonia. Estas ações geralmente trazem no polo ativo pessoas humildes que buscam a desconstituição de pequenas dívidas (sabidamente devidas) ou mesmo a retirada de seu nome do SPC/SERASA, e sempre, obviamente, aliado a um pedido de indenização por danos morais.

Os documentos juntados pelo réu em fls. 116/189 dão conta das características supracitadas, pois provam que os contratos de empréstimo Consignado foram devidamente assinados pelo autor.

Aliás, a propósito da questão probatória, as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo artigo 373 do Código de Processo Civil preveem que “o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

Nesse diapasão, entendo que a parte requerida se desincumbiu de seu ônus probatório e provou a existência da relação Jurídica que possui com o autor.

(...)

Apesar de a parte autora pretender a realização de prova pericial, ao argumento que não firmou relação contratual com o banco requerido, tenho que neste caso específico a prova do fato não depende de conhecimento especial e técnico consoante exegese do art. 464, inc. I, do CPC.

Digo isso porque basta um passar de olhos nas assinaturas indicadas como falsas (fls. 116, 121, 122, 128, 135, 142, 148 e 154) e fazer um cotejo com aquelas exaradas na procuração e demais documentos pessoais arrolados a inicial (fls.22/24) para constatar a desnecessidade de qualquer outro meio de comprovação acerca da veracidade e autenticidade das assinaturas apostas, haja vista as semelhanças entre elas verificadas a olho nu.

O deferimento de uma perícia exige um mínimo de razoabilidade, sob pena de se gerar atrasos na marcha processual e custos desnecessários a parte que esteja Litigando de boa-fé. E necessário, portanto, que se pondere muito bem acerca da necessidade de se deferir uma prova pericial, devendo ser levados em conta, antes de mais nada, a necessidade de sua realização.

Quanto aos valores depositados, verifica-se que o próprio autor traz em sua inicial o extrato de sua conta bancaria na qual constam os depósitos dos empréstimos que alegadamente nunca tomou, mas o que chama atenção é o fato deste ter realizado saques logo após o depósito das referidas quantias, como se constata por exemplo a fl. 42, ou seja, restou comprovado que ele de fato não só firmou o negócio jurídico com o réu como também usufruiu do capital emprestado.

Isto posto, não encontro arrimo para reconhecer o pretenso direito suscitado pela parte requerente, já que alegações trazidas aos autos pela parte autora, desprovidas de prova, em nada contribuem para o deslinde da ação, motivo pelo qual, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ISAC FERREIRA DA SILVA e extingo o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Pois bem.

Ficou provada nos autos a contratação dos empréstimos com utilização dos valores, sendo o dinheiro creditado em sua conta.

Não tem prova de fraude praticada por terceiro.

O apelante contratou com o apelado como demonstrado por contrato escrito anexado aos autos do processo eletrônico.

Portanto, não se pode olvidar, jamais, que a prova cabe a quem alega, nos termos do art. 373 do CPC, sendo que a parte autora deve demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a requerida, por sua vez, deve demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito da parte autora.

No caso a parte autora demonstrou a existência da inclusão, sendo certo que a ré fez prova da existência regular do crédito, conforme se observa da documentação apresentada nos autos com a resposta.

Assim, analisando os autos, vejo que o autor reconheceu que mantinha conta junto ao demandado para recebimento de seus benefícios, questionando, apenas, a contratação de empréstimos.

Ademais, os documentos apresentados com a resposta comprovam a contratação e refinanciamentos junto ao requerido, sendo certo que a assinatura aposta no contrato e documentos pessoais apresentados quando da contratação coincidem com a assinatura do autor acostada na procuração e documentos pessoais juntados com a inicial.

Verifico, ainda, que restou devidamente comprovada nos autos a contratação de empréstimos por parte do autor, sendo certo que os valores foram devidamente disponibilizados na conta mantida pelo autor junto ao requerido.

Assim, a responsabilidade da parte requerida não está demonstrada nestes autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a r. sentença ora atacada.

Para os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor dado a causa, devendo ser observado, que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021